Tribunal: TJDFT
Processo: 0023678-20.2010.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. CAUSA SUSPENSIVA. PANDEMIA DA COVID-19. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução ou cumprimento de sentença, houver desídia do credor em tomar as providências necessárias à satisfação do seu crédito.
2. O processo será suspenso pelo prazo de um ano, se não forem localizados bens do devedor, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. Nova suspensão foi ordenada pela Lei no 14.010, de 10 de julho de 2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19), tendo o prazo prescricional voltado a correr após o dia 30.10.2020.
4. A digitalização dos autos físicos, por si só, não tem o condão de suspender os prazos processuais, tampouco a prescrição.
5. Não implementada a prescrição intercorrente, deve ser desconstituída a sentença que a reconheceu.
6. Apelação provida. Unânime.